Tribunal: CARF
Processo: 12448.918544/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.918544/2012-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.069 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
MONTAURY PIMENTA, MACHADO & VIEIRA DE MELLO
ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/11/2009
INOVAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
A inovação dos argumentos de defesa, em sede de recurso voluntário, viola as
regras do processo administrativo fiscal, dada a ocorrência de preclusão
consumativa.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/11/2009
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DESPACHO DECISÓRIO.
DCTF RETIFICADORA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte apresentar, ainda em que em sede recursal, a prova
documental hábil e idônea capaz de comprovar o valor do débito informado na
DCTF retificadora, transmitida após a ciência do despacho decisório, o qual irá
se prestar à comprovação do pagamento indevido ou a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Carlos Delson Santiago, Mariel Orsi Gameiro e Paulo Régis Venter
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.918544/2012-00
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.069 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.918544/2012-00

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-110.252, sem
ementa (fls. 52/56), da 17a Turma da DRJ/RJO, da sessão realizada em 11/09/2019, quando a
turma acordou, por unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, nos termos da seguinte conclusão do voto do relator:
(...)
No caso em debate, o ônus de provar que o valor devido da Cofins em
novembro de 2009 é R$ 3.634,36 e não R$ 16.010,26, conforme declarado pelo
próprio interessado na DCTF no 100.2009.2010.2070338575, cabe a ele mesmo.
Não por acaso, o art. 373, I, do Código de Processo Civil, estabelece, em caráter
geral, preceito neste sentido, in verbis:
(...)
Uma vez que não se desincumbiu de provar sua alegação, sequer apresentando
sua escrituração contábil, deixou-a sem amparo factual quanto ao direito de
crédito contra a Fazenda Nacional.
Por todos os fundamentos expostos, VOTO no sentido de julgar improcedente a
manifestação de Inconformidade.
Nesse passo, oportuno transcrever o relatório contido na decisão recorrida:
Relatório
Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no
PER/DCOMP no 23799.45499.300710.1.3.04-6359, transmitido em 30/07/2010,
de débito de IRPJ do 2o trimestre de 2010 (código 2089-01), no valor de R$
13.021,92, com crédito decorrente de valor que teria sido recolhido a maior ou
indevidamente em 24/12/2009, a título de Cofins cumulativo, referente ao
período de apuração 30/11/2009 (valor total do DARF = R$ 16.010,26).
Por meio do Despacho Decisório no 040148614, emitido eletronicamente em
05/11/2012, a DRF Rio de Janeiro I não homologou a compensação declarada,
alegando não restar crédito disponível para a compensação dos débitos
informados, em virtude de o pagamento do qual seria oriundo já ter sido
integralmente utilizado para quitar débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Reproduzo, abaixo, o campo 3 do referido despacho decisório:
(...)
Cientificado, o Interessado ingressou com manifestação de inconformidade, na
qual alega que:
- Foi retificada a DCTF semestral 1.5 referente ao 2o semestre de 2009,
transmitida em 23/11/2012, recibo no 27.15.58.81.32.00, corrigindo o crédito da
Cofins ref. a 11/2009, no valor de R$ 13.021,92 como crédito original, utilizado
para compensar o IRPJ 2o trim/2010 – 1a cota.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.069 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.918544/2012-00

- Foi retificado também o DACON mensal/semestral 2.6 ref 11/2009,
transmitido em 23/11/2012, recibo no 42.04.32.67.01.41, informando o valor
correto da Cofins ref 11/2009.
- Diante do exposto e de todas as declarações (DCTF e DACON) retificadas,
solicita que considere-se o crédito informado no PERDCOMP
23799.45499.300710.1.3.04-6359.
É o relatório.
A contribuinte foi cientificada da decisão recorrida em 04/12/2019 (fl. 63). E, já
em 13/12/2019, solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário (fl. 64 e seguintes),
cujos principais protestos e alegações seguem resumidamente arrolados:
 “em 24/12/2009, recolheu, indevidamente, PIS e COFINS sobre receitas
de exportação”;
 utilizou o crédito relativo ao pagamento indevido para compensar débito
de IRPJ, por meio da DCOMP no 23799.45499.300710.1.3.04-6359,
informada na DCTF, além de também ter informado o mesmo crédito, por
equívoco (duplicidade) em outra DCOMP (não informada na DCTF e não
utilizado para compensação), cujo pedido de cancelamento encontra-se
pendente;
 “uma vez tomada a ação de cancelamento da PER/DCOMP
20407.72040.280710.1.3.04-6380, de 28/07/2010, que está causando a
duplicidade de compensação nos sistemas de controle da Receita Federal
do Brasil, conforme detalhado na descrição dos FATOS, a situação se
regularizará e evitará que o contribuinte venha ser penalizado
indevidamente ao ter que recolher tributo sobre receitas isentas: PIS e
COFINS sobre receitas com exportação de serviços”;
 “solicitamos o cancelamento junto aos sistemas da Receita Federal do
Brasil ou a orientação de como cancelar a PER/DCOMP
20407.72040.280710.1.3.04-6380, de 28/07/2010, para que a situação se
regularize para o contribuinte e a Receita Federal do Brasil.
A recorrente concluiu seu recurso requerendo o seu acolhimento “para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado”. Informou, outrossim, estar
anexando cópias dos despachos decisórios relativos às duas DCOMP mencionadas, bem como
das respectivas manifestações de inconformidade, além do contrato social.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.069 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.918544/2012-00

O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso voluntário não se reportou à decisão recorrida. Em verdade, inovou na
argumentação contrária à cobrança decorrente da não homologação da compensação declarada.
Com efeito, como relatado, enquanto a manifestação de inconformidade cingiu-se
a informar que a contribuinte procedeu a retificação da DCTF e do Dacon (após a ciência do
despacho decisório), sem apresentar documentos contábeis e fiscais capazes de comprovarem o
novo valor do débito da Cofins apurada no mês 11/2009 (razão do julgamento pela sua
improcedência), o recurso reportou-se a fundamento diverso, relativo a uma alegada duplicidade
oriunda do equívoco na transmissão de duas DCOMP relativas ao mesmo crédito.
Pois bem.
É farta a jurisprudência deste E. CARF, cujo banco de dados é franqueado ao
público, quanto à impossibilidade de o julgamento recursal analisar questão não levada ao crivo
da instância cuja decisão se recorre, em face da preclusão consumativa de que trata o art. 17 do
Decreto no 70.235/72 (PAF).
De fato, o mister desta instância ad quem cinge-se a analisar os protestos postos
em recurso que se opõe aos fundamentos da decisão recorrida, o que aqui não aconteceu. De
forma que não se pode conhecer de recurso que inova a matéria em debate no litígio inicialmente
instaurado.
De toda forma, considerando que a matéria em litígio é apenas de ordem fática,
entendo ser adequado superar a questão da preclusão, para analisar casuisticamente o mérito do
feito.
Com efeito, constata-se que as informações trazidas pela recorrente (inclusive nos
anexos da sua peça recursal), além de não se prestarem a superar o óbice apontado pela decisão
de piso (a falta de comprovação documental da apuração retificada), não enfrentaram o cerne do
indeferimento do crédito oposto à Fazenda Nacional na DCOMP a que se refere o despacho
decisório aqui analisado, que se reportou, meramente, à completa indisponibilidade do
pagamento efetuado pela contribuinte porquanto integralmente alocado ao débito incialmente
declarado. Ou seja, o pretendido cancelamento da outra DCOMP, transmitida indevidamente,
não irá regularizar a situação do indeferimento do crédito aqui analisado, como demonstrou
acreditar a recorrente.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.069 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.918544/2012-00

Enfim, neste processo discute-se, tão somente, o indeferimento do crédito relativo
a alegado pagamento a maior da Cofins apurada em 11/2009, ocorrido em 24/12/2009 (no valor
de R$ 16.010,26), indevidamente utilizado na DCOMP no 23799.45499.300710.1.3.04-6359,
para compensar débito de IRPJ (fls. 3/7), tal como posto no despacho decisório eletrônico de fls.
8/11.
E este colegiado, acompanhando a jurisprudência majoritária deste CARF, há
muito vem decidindo, em casos similares, pelo não provimento de recursos voluntários que não
vieram acompanhados das provas contábeis e fiscais idôneas capazes de comprovarem o novo
valor do débito informado na DCTF retificada após a ciência do despacho decisório. De forma
que, ausentes tais provas, há que se manter os termos da decisão recorrida.
Da conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital